Tribunal: STF
Processo: Rcl 54864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Instância Turística de Barra Bonita/SP em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 184.103/SP, mediante o qual teria sido contrariado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395/DF.

 2.	O reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a controvérsia, argumentando que, “mesmo que se trate de pedido com causa de pedir com natureza trabalhista, a referida circunstância não desnatura a natureza jurídico-administrativa do vínculo decorrente da contratação de natureza precária” (e-doc. 1, p. 3).

 3.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação.

 4.	No mérito, pede a procedência do pedido, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI nº 3.395/DF.

É o relatório.

Decido. 

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. O julgado impugnado possui a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CARGO EM COMISSÃO. REGIME CELETISTA. OBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 218 AO CASO CONCRETO.
1. O entendimento pacificado no STJ, conforme enunciado da Súmula 218 do STJ, é de que ‘compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão’.
2. Todavia, na hipótese dos autos, há peculiaridades que autorizam a inaplicabilidade do comando previsto na referida Súmula, uma vez que a relação estabelecida entre o servidor, ocupante de cargo em comissão, e o ente municipal foi regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Também se extrai da petição inicial que os pedidos possuem natureza trabalhista, supedaneadas na CLT.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF//1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a ‘apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’. Vale dizer, apenas as causas que envolvam relação estatutária entre a Administração Pública e os seus servidores permanecem na competência da Justiça Comum.
4. Agravo Interno não provido.”

 8.	O acórdão do Supremo Tribunal Federal apontado como paradigma, a seu turno, recebeu a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

 9.	Nesse julgamento, esta Corte, em sede de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.

 10.	Observo que, no caso dos autos, a servidora era ocupante de cargo em comissão. Portanto, o vínculo estabelecido entre o reclamante e a beneficiária é de natureza jurídico-administrativa, competindo à Justiça Comum o seu julgamento. Nesse sentido:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor público ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).
4. Recurso de agravo a que nega provimento.”
(Rcl nº 43.314-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2020, p. 09/11/2020; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.”
(Rcl nº 43.328-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021)

 11.	Menciono também as seguintes decisões relativas ao julgamento de questão envolvendo o mesmo ente municipal, nas quais reconhecida a competência da Justiça Comum: Rcl nº 45.561/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/08/2021, p. 04/08/2021; Rcl nº 45.413/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/03/2021, p. 04/03/2021; Rcl nº 45.399/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/05/2021, p. 26/05/2021; Rcl nº 45.395/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/08/2021, p. 04/08/2021; e Rcl nº 45.232/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2020, p. 18/12/2020.

 12.	Portanto, em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade do processamento por juízo incompetente, com o indevido prolongamento da demanda para além de tempo razoável.

 13.	Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender o processo CC nº 184.103/SP, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento de mérito da presente reclamação.

 14.	Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e ao Juizado Especial Cível e Criminal de Barra Bonita/SP.

 15.	Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC). Intime-se, caso necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 14 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator